Tribunal: TJSP
Processo: 1048271-51.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMÓVEL – Despesas para cancelamento de hipoteca – Pretensão à declaração de inexigibilidade - Verba precedente à transferência de titularidade em favor do comprador – Existência de cláusula expressa impondo o pagamento ao adquirente, em conformidade com o previsto no artigo 490 do CC – Improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048271-51.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048271-51.2017.8.26.0576 -Voto no 4344
2
4a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelação n. 1048271-51.2017.8.26.0576
Apelante: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA
Apelada: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
Juiz prolator: Paulo Sergio Romero Vicente Rodrigues
Voto n. 4344
IMÓVEL Despesas para cancelamento de hipoteca Pretensão à
declaração de inexigibilidade - Verba precedente à transferência
de titularidade em favor do comprador Existência de cláusula
expressa impondo o pagamento ao adquirente, em conformidade
com o previsto no artigo 490 do CC Improcedência - Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 141/142, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que ele não pode ser obrigado a arcar com os
custos de cancelamento da hipoteca, visto que essa relação foi estabelecida entre
a apelada e a instituição financeira eleita como garantidora, invocando a
aplicação da Súmula 308 do STJ (fls. 144/156).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls. 194/201).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, o autor reclama por ter sido cobrado
contra ele o valor de R$ 157,56 a título de cancelamento de hipoteca, o qual foi
cobrado da apelada pelo cartório imobiliário no momento em que foi averbada a
transferência da titularidade do imóvel. Alega que não esteve envolvido na
tomada do empréstimo e que a cláusula que impõe contra o adquirente as
despesas de escrituração é abusiva, e sobre ela não houve informação adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048271-51.2017.8.26.0576 -Voto no 4344
3
e clara.
A questão foge à alegada ilegitimidade de parte passiva
sustentada pela apelada, já que se trata de repasse de verba, pelo que
despiciendo discutir a quem coube a cobrança original.
Conforme cláusula oitava do contrato entabulado
entre as partes (fl. 25), foi previsto que correriam contra o comprador as
despesas referentes aos impostos, tributos, transferência, escritura, ITBI,
registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e
outras. As despesas relativas à transferência e escritura correm mesmo contra o
comprador, salvo estipulação em contrário, nos termos do artigo 490, do CC.
A clareza solar da disposição contratual e a existência
de dispositivo legal específico sobre o tema impedem que se alegue defeito na
prestação da informação adequada e clara e/ou abusividade.
Para que não paire qualquer dúvida, a verba que foi
cobrada pelo cartório para transferência de titularidade engloba o levantamento
de gravames acaso existentes sobre o imóvel, não podendo, por absurdo, haver
qualquer dúvida quanto a ser o autor responsável por tal verba.
A questão nada tem a ver com o teor da Súmula 308,
do STJ1, que apenas dispensa o adquirente do compromisso financeiro assumido
pela tomadora do empréstimo.
E nada mais precisa ser dito sobre a questão.
Bem lançada, portanto, a improcedência
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando
que o requerente está dispensado do pagamento, por ser beneficiário da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
1 Súmula 308, do STJ. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel.